Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos etc. Na origem, cuidou-se de Embargos à Execução extintos sem resolução de mérito (id 19696014 - Pág. 1/4). Nesta instância recursal, negou-se provimento ao apelo, encontrando-se o feito pendente de julgamento de embargos de declaração contra o acórdão que manteve a sentença terminativa. O recorrente juntou aos autos a petição id 24882773 - Pág. 1, dirigida ao juízo de origem, postulando a homologação de acordo e postulando valores constritos em autos distintos (PJe 0709248-04.2019.8.07.0004 e PJe 0701387-30.2020.8.07.0004). Ocorre que, neste feito, não houve a integralização processual, uma vez que a parte contrária não chegou a ser citada e a petição inicial foi indeferida (id 19696014 - Pág. 3). Nesse quadro, não há como homologar o acordo apresentado, considerando que a outra parte não se encontra representada nos autos. Recebo, todavia, a petição de id 24882773 - Pág. 1 como pedido de desistência do recurso interposto. Dessarte, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Recorrente. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator